Tribunal: TJPA
Processo: 0001160-53.2015.8.14.0007
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001160-53.2015.814.0007
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO
COMARCA: BAIÃO
APELANTE:
ZULENIL DE LEÃO PAULA
Advogado: Dra. Carla Danielen Prestes Gomes
APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BAIÃO
Advogado Cleidenilson Lemos Pantoja
Procurador de Justiça: Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato (convocada)
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DUAS APELAÇÕES DO AUTOR. PRIMEIRO PROTOCOLO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE E PREVALÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 500, III, CPC/73.
1.

Interpostas duas peças recursais, sendo uma anterior à publicação da sentença, e outra após a publicação, ambas dentro do prazo legal, deve prevalecer a apelação primeiramente apresentada. Em que pese o CPC/73 não possuir disposição neste sentido, desde a vigência deste diploma, o STF já havia superado o entendimento em sentido contrário. Assim sendo, uma vez interposto o recurso prematuro, tanto cumpre o reconhecimento de sua tempestividade, quanto impende conceber o ato jurídico perfeito, que reclama a produção de todos os efeitos, inclusive a incidência do princípio da unirrecorribilidade;
2. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença;
3. Identificada a falta de dialeticidade do apelo que ataca o mérito da lide, enquanto a sentença reconheceu a decadência do mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, impende deixar de conhecer do apelo, porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes judiciais;
4. Apelação não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em deixar de conhecer do apelo, por força da ausência do requisito de dialeticidade em face da sentença, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 01ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/01/2020 a 03/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de apelação interposta, por
ZULENIL DE LEÃO PAULA
(fls. 143/152) contra sentença (fls. 136/141), proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Baião, que, nos autos do mandado de segurança (fls. 02/11), denegou a segurança, por reconhecer a decadência do direito do impetrante.

Em suas razões, o apelante
afirma a impropriedade do indeferimento de seu pedido administrativo de revisão do ato impugnado, afastando a incidência da prescrição administrativa. Defende a ilegalidade do ato impugnado
,
consistente na sua exoneração do cargo de professor, sob o fundamento da acumulação indevida de cargos públicos, sem o direito de opção e à mingua de procedimento prévio. Sustenta a arbitrariedade do ato porquanto violador do princípio da legalidade e do contraditório, como também do permissivo constitucional e legal da cumulação de dois cargos de professor em compatibilidade de horários, como se dá na espécie.

Requer o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença, para conceder a ordem de reintegração ao cargo.

Recuso recebido no duplo efeito às fls. 155/157.

Contrarrazões (fls. 158/161), infirmando os termos recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público (fls. 166/170), opinando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.
VOTO
A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA)
Aplicação das normas processuais

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.
Preliminares
Renovação do prazo recursal

Após a interposição e a distribuição do presente recurso no segundo grau, o apelante requereu o retorno dos autos à origem com a renovação do prazo recursal (fls. 169/170), com fundamento na ausência de publicação da sentença, proferida em 04/11/2015 (fls. 136/141). Diante disto, instei o diretor da secretaria da vara de origem a informar acerca da publicação da sentença, determinando que assim procedesse, caso não houvesse ocorrido (fl. 173); ato contínuo, sobreveio a publicação, datada de 13/03/2019 (fl. 174), certificada à fl. 208. Em 02/04/2019, o apelante protocolizou novo recurso (fls. 176/191).

Contextualizado o fato, considerando que não me manifestei acerca da devolução do prazo requerida pelo apelante, por economia processual, o faço nesta ocasião, destacando que não há prejuízo ao requerente, vez que já consta dos autos o novo recurso, interposto depois da publicação da sentença, em 02/04/2019 (fl. 176).

Pois bem.

O requerimento de reabertura do prazo recursal aponta o processo nº 0001173-52.2015.814.0007, como conexo a este, assim como noticia a determinação de retorno dos autos à vara de origem para cumprimento da mesma diligência, ora requerida.

De início, friso que o instituto da conexão demanda expresso reconhecimento do juízo para produzir efeitos, cuja mais relevante característica importa no julgamento conjunto dos feitos conexos, para evitar decisões contraditórias.

Na espécie, os presentes autos não ostentam qualquer decisão que reconheça a conexão entre este feito e aquele apontado pelo requerente/apelante, o que afasta a produção de efeitos deste instituto, cujo reconhecimento depende da expressa declaração neste sentido, dada a qualidade declaratória do fenômeno da conexão.

Demais disto, consoante disposição o Verbete nº 235, da Súmula do STJ, ¿a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado¿. Na hipótese, pelo menos o presente feito já foi julgado, o que dispensa qualquer aferição do feito paradigma.

Ainda que assim não fosse, assento que o fenômeno da conexão não alberga o condão de unificação dos prazos processuais, máxime de sua dilatação, hipótese ínsita ao instituto do litisconsórcio, caracterizado pela pluralidade de partes num mesmo polo processual, o que não se confunde com a pluralidade de processos, cuja reunião se justifica por segurança jurídica, mas se limita inexoravelmente ao ato judicante, que deve ocorrer a um só tempo, sem qualquer infringência da contagem dos prazos havidos em cada feito reunido. Nada mais.

Afastado o fundamento invocado pelo requerente/apelante, revolvo aos atos praticados unicamente nos presentes autos, em cujo conteúdo, sob exame mais acurado, observo que o ato recursal, cuja renovação de prazo se assenta inviável sob o fundamento da conexão, já fora espontaneamente praticado pelo apelante (fls. 143/152), antes da publicação da sentença, e dentro do prazo recursal, ainda que se tome como parâmetro a data da prolação da sentença, qual seja o dia 04/11/2015, tendo o recurso sido protocolizado em 16/11/2015. Logo, dentro do prazo de quinze dias.

Nesta senda, em que pese o CPC vigente, expressamente, dispor, no §4º do art. 218, acerca da tempestividade do ato praticado antes da publicação da decisão judicial, há que se ponderar que o ato em questão se emanou na vigência do diploma processual anterior. Não obstante isto, o STF já havia superado a tese de extemporaneidade do recurso interposto antes da publicação, caso não ratificado pelo recorrente. É o conteúdo do julgado cuja ementa colaciono:
Embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental. Interposição de embargos de divergência antes da publicação do acórdão embargado. Extemporaneidade. Instrumentalismo processual. Preclusão imprópria para prejudicar a parte que contribui para a celeridade processual. Boa-fé exigida do estado-juiz. Agravo regimental provido. 1. A extemporaneidade não se verifica com a interposição de recurso antes do termo a quo e consequentemente não gera a ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade da tempestividade. 2. O princípio da instrumentalidade do Direito Processual reclama a necessidade de interpretar os seus institutos sempre do modo mais favorável ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CRFB) e à efetividade dos direitos materiais (OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. O formalismo-valorativo no confronto com o formalismo excessivo. In: Revista de Processo, São Paulo: RT, n.º 137, p. 7-31, 2006; DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009; BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010). 3. As preclusões se destinam a permitir o regular e célere desenvolvimento do feito, não sendo possível penalizar a parte que age de boa-fé e contribui para o progresso da marcha processual com o não conhecimento do recurso por ela interposto antecipadamente, em decorrência de purismo formal injustificado. 4. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 5. In casu, pugna-se pela reforma da seguinte decisão: ¿EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO PROTOCOLADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXTEMPORANEIDADE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE MANEIRA OBJETIVA, MEDIANTE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O ACÓRDÃO PARADIGMA E A DECISÃO EMBARGADA, DA EXISTÊNCIA DO ALEGADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS¿. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão de inadmissão dos embargos de divergência com fundamento na extemporaneidade recursal.

Assim sendo, uma vez interposto o recurso prematuro, tanto cumpre o reconhecimento de sua tempestividade, quanto impende conceber a efetiva prática de ato jurídico perfeito, que reclama a produção de todos os efeitos a ele inerentes, inclusive a incidência do princípio da unirrecorribilidade, assim como a preclusão consumativa do ato processual, de modo que será este a prevalecer em face de qualquer outro que se atravesse em face da mesma decisão.

Posto isto, indefiro o requerido às fls. 169/170, assim como nego conhecimento ao recurso interposto às fls. 176/191, em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade.

Por corolário, para evitar equívocos processuais, determino o desentranhamento desta peça recursal em relevo, com a renumeração das folhas subsequentes dos autos e correspondente certificação do ato pela secretaria deste órgão, devendo prevalecer o primeiro apelo interposto, cujo exame procedo nos termos a saber.
Ausência de dialeticidade

A sentença ora desafiada denegou a segurança, por reconhecer a decadência do direito do impetrante e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no inciso IV do art. 269 do CPC.

O apelo não desafia o reconhecimento da decadência, sequer se reporta a este instituto. Em sua totalidade, o conteúdo da peça recursal se debruça sobre o mérito da lide, reafirmando a não incidência da prescrição administrativa - o que não guarda relação com o prazo da discussão judicial; adentrando, fundamentalmente, o cerne da ilegalidade do ato de exoneração impugnado, na busca pela reforma da sentença, no sentido de alterar suposto entendimento favorável ao ato exoneratório, para assentir a reintegração requerida na exordial.

O recurso não deve ser conhecido. Explico.

A disposição do art. 514, II e III do CPC/73, estatui que:
Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:
(....)
II - os fundamentos de fato e de direito;
III - o pedido de nova decisão.

Trata-se do princípio da dialeticidade, requisito de admissibilidade recursal, que reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento do recurso.

Da leitura da peça recursal, exsurge que ela não se reporta aos termos da sentença proferida. O apelo ataca hipotética decisão de mérito que teria reconhecido a validade da exoneração do apelante do cargo municipal de professor que ocupava, em função da cumulação ilegal com outro cargo público; quando, em verdade, o juízo
a quo
aplicou tão somente a decadência do direito de impugnação do ato pela via do mandado de segurança, o que, por expressão literal do art. 10 da Lei nº 12.016/09, sequer resolve o mérito da lide, já que a propositura do
writ
fora do prazo legal é causa de indeferimento da exordial.

Desta forma, à vista de a apelação mostrar-se alheia à decisão que deveria atacar, sendo ônus seu demonstrar a impropriedade da sentença proferida, com a ilustração convincente do seu desacerto; por tudo isto é que não comporta conhecer do apelo, porque violador do princípio da dialeticidade, substrato da própria gênese de qualquer recurso.

Neste sentido, a jurisprudência, que segue:
APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO INDIVIDUAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS TERMOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso cujas razões não infirmam a fundamentação da sentença, pois o princípio da dialeticidade determina que o apelante exponha os fundamentos de fato e de direito que motivaram a sua insurgência com o julgado combatido (CPC, art. 514). 2. Apelação não conhecida.
APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE OFÍCIO - RAZÕES DISSOCIADAS - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL -
RECURSO NÃO CONHECIDO. É pacífico o entendimento de que o desenvolvimento de tese recursal totalmente divorciada dos fundamentos que servem de supedâneo ao pronunciamento judicial atacado, em manifesto desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal, é causa de não conhecimento do recurso. Recurso não conhecido. (TJ-MG - AC: 10421130013608001 MG, Relator: Veiga de Oliveira, Data de Julgamento: 24/02/2015, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2015).
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO OU DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade ou da motivação exige que qualquer recurso venha acompanhado dos fundamentos de fato e de direito que dão substrato ao pedido de nova decisão, devendo os argumentos reformadores, pela base principiológica antes referida, estarem em contraposição ao conteúdo do provimento judicial atacado. 2. No caso, considerando que isso não foi observado, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe. Apelo não conhecido. (Apelação Cível Nº 70064769011, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 24/06/2015). (TJ-RS - AC: 70064769011 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 24/06/2015, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/06/2015)

Ante o exposto
, deixo de conhecer do apelo, por força da ausência do requisito de dialeticidade em face da sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 27 de janeiro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

V